Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado do STJ no Tema 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, sendo possível a sua modificação de acordo com parâmetros proporcionais e razoáveis, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC.
2. Em relação ao reconhecimento de cumprimento da determinação judicial como circunstância inibitória da aplicação da multa, a parte agravada só confirmou a revisão da MR após a prolação da decisão que majorou a multa aplicada.
3. No tocante à possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, tanto o valor primitivamente estabelecido, quanto sua majoração, foram aplicados por prazo máximo previamente fixado, observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil.
4. A identificação pessoal do servidor que supostamente teria se omitido no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, com o objetivo de responsabilização pessoal, se revela medida excessiva, uma vez que há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, o que impacta no serviço a ser executado, sem que se olvide ser “indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal” (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.